Tribunal: TJMT
Processo: 1000033-41.2019.8.11.0093
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000033-41.2019.8.11.0093
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (EMBARGANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), AYSLAN FACHIN - CPF: 015.479.621-27 (EMBARGANTE), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (EMBARGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (EMBARGADO), AYSLAN FACHIN - CPF: 015.479.621-27 (EMBARGADO), FLORINDO JOSE FACHIN - CPF: 308.323.810-04 (EMBARGADO), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), MARILENE CASAGRANDA - CPF: 450.271.299-04 (EMBARGANTE), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), RONALDO DALLAGNOL - CPF: 422.463.779-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício, mas o intento de reformar a decisão embargada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL 1000033-41.2019.8.11.0093

EMBARGANTE: RONALDO DALLAGNOL, MARILENE CASAGRANDA, AYSLAN FACHIN, FLORINDO JOSE FACHIN

EMBARGADO: OS MESMOS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN para suprir omissão, contradição e erro material; e, RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA, para suprir omissão e contradição no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade, desproveu o recurso de apelação cível.

Os embargantes FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN, repetidamente, alegam ausência de manifestação acerca de documentos que comprovam adimplemento dos contratos exigidos; as provas não foram apreciadas; os valores caracterizam enriquecimento ilícito; as Demandas foram Julgadas, de forma conexa, sem a devida Instrução Processual, e reiterando a negativa ao pedido de produção de Prova Pericial, bem como de outras que se fizessem necessárias ao deslinde do feito; aponta cerceamento de defesa e contradição; por fim, requerem seja sanada contradição, omissão, erro material a fim de reestabelecer o direito de ampla defesa, apresentação de provas, suficientes para demonstrar sua boa-fé, bem como, o adimplemento de todos os débitos injustamente arguidos de forma judicializada, pelos Exequentes/Embargados; seja apreciado, novamente todos os pontos apresentados em decorrência das omissões que deixaram de considerar; seja sanada a contradição quanto à interpretação feita dos documentos apresentados pelos Exequentes/Embargados, de forma confusa, levando à interpretação equivocada dos fatos e dos Direitos de cada parte envolvida na Lide; a revisão do erro material, no tocante aos cálculos, realizados para execução das sentenças, conforme motivos elencados abaixo: d.1 – da injusta e taxativa cobrança por dívida já adimplida, e; d.2 – pela alegação de descumprimento contratual, quanto ao depósito da safra em armazém diferente do pactuado.

Os embargantes
RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA,
alegam omissão e contradição por ter havido a certificação do trânsito em julgado apenas nas demandas que tiveram sentença publica em data anterior e atingida a coisa julgada; alegam que os recorrentes protocolaram o recurso de apelação nestes autos (1000033-41) apenas em 29/08/2022, momento em que a coisa julgada já havia sido consumada nas outras duas demandas. Para que o recurso de apelação interposto nestes autos pudesse ser aproveitado naquelas, seu protocolo deveria ter ocorrido até a data limite de 17/08/2022. Por essa razão, a certificação de trânsito em julgado efetivada nos autos de nº 1000253-05.2020.8.11.0093 e 1000166-83.2019.8.11.0093 é incontroversamente legítima; por fim, requer seja sanado o vício para manter a certificação de trânsito em julgado nos autos de nº 1000253- 05.2020.8.11.0093 e 1000166-83.2019.8.11.0093, tendo em vista que os recorrentes foram legitimamente intimados da sentença em 29/07/2022, sem interposição de recurso válido nestas demandas, que atingiu a coisa julgada em 17/08/2022.

Nas contrarrazões, os embargados RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA
,
requerem o não acolhimento dos embargos.

Os embargados

FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN, nas contrarrazões, alegam intempestividade dos embargos apresentados por RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA, e, requerem o desprovimento do recurso.

Intimados os embargados RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA, rechaçam a intempestividade do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de recursos de embargos de declaração opostos por FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN para suprir omissão, contradição e erro material; e, RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA, para suprir omissão e contradição no acórdão proferido por esta Relatora, que à unanimidade,

desproveu o recurso de apelação cível.

DOS EMBARGOS DE FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN.

Os embargantes FLORINDO JOSÉ FACHIN e AYSLAN FACHIN, repetidamente, alegam ausência de manifestação acerca de documentos que comprovam adimplemento dos contratos exigidos; as provas não foram apreciadas; os valores caracterizam enriquecimento ilícito; as Demandas foram Julgadas, de forma conexa, sem a devida Instrução Processual, e reiterando a negativa ao pedido de produção de Prova Pericial, bem como de outras que se fizessem necessárias ao deslinde do feito; aponta cerceamento de defesa e contradição; por fim, requerem seja sanada contradição, omissão, erro material a fim de reestabelecer o direito de ampla defesa, apresentação de provas, suficientes para demonstrar sua boa-fé, bem como, o adimplemento de todos os débitos injustamente arguidos de forma judicializada, pelos Exequentes/Embargados; seja apreciado, novamente todos os pontos apresentados em decorrência das omissões que deixaram de considerar; seja sanada a contradição quanto à interpretação feita dos documentos apresentados pelos Exequentes/Embargados, de forma confusa, levando à interpretação equivocada dos fatos e dos Direitos de cada parte envolvida na Lide; a revisão do erro material, no tocante aos cálculos, realizados para execução das sentenças, conforme motivos elencados abaixo: d.1 – da injusta e taxativa cobrança por dívida já adimplida, e; d.2 – pela alegação de descumprimento contratual, quanto ao depósito da safra em armazém diferente do pactuado.

O acórdão embargado analisou todos os documentos, em todos os processos conexos que foram considerados. A questão de reanálise de prova, não é a via adequada por meio de embargos.

Não há omissão, contradição, nem mesmo erro material, pois este é o entendimento desta Relatora.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse passo, temos que segundo NELSON NERY JUNIOR E ROSA MARIA DE ANDRADE NERY, em Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª tiragem, pág. 2120 e 2122, item 3 e 13, respectivamente, leciona:

“
3. Finalidade. Os EDcl tem finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tem caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também para a correção de erro material. Como regra, não tem caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado...”.

“13. Caráter Infringente. Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência de julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos Edcl, mas não seu pedido principal pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, de reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos. (...) Assim o objetivo e a finalidade dos embargos não podem ser a infringência; esta encontra-se em momento posterior ao do julgamento do mérito dos embargos: na consequência decorrente daquilo que já foi julgado (complemento da decisão se supriu a omissão; aclaramento da decisão porque se resolveu a obscuridade/contradição) ...”.

Como se vê, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.

O acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento do embargante. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses do embargante não configura qualquer vício a ser sanado.

STJ:

“Incabíveis os embargos de declaração opostos com o nítido propósito de rediscutir o julgado, situação que não se insere nas hipóteses autorizadoras do art. 535 do CPC”
(EDcl nos EDcl no REsp 466.627/DF; 5° T.; Rel. Min. Felix Fischer; Julg. 02-08-2005, DJ 26-09-2005 p. 434; in www.stj.jus.br).

“(...) Os embargos de declaração não podem ser usados como meio de revisitação da lide. Não servem como mero veículo de prequestionamento e só revestem caráter infringente quando, existindo de fato, omissão ou contradição no acórd’ão, a correção dessa omissão e contradição implicarem, como consequência, modificação do julgamento (...)”
(EDcl no REsp 853.939/RJ; 1° T.; Rel. Min. José Delgado; Julg. 13-02-2007; DJU 26-02-2007, p. 559; in
www.stj.jus.br
).

Conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente quando existir de fato, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”
. (EDcl no AgInt no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 27/06/2018).

Portanto, estes embargos devem ser rejeitados.

DOS EMBARGOS DE RONALDO DALLAGNOL e MARILENE CASAGRANDA

De início, acerca da intempestividade do recurso alegado, em contrarrazões, não está caracterizado, isso porque, o prazo se inicia com a ciência do acórdão, após publicação e finalização do julgamento no Plenário Virtual, de modo que o recurso foi interposto dentro do prazo.

Assim, rejeito a preliminar e passo a análise.

Os embargantes

alegam omissão e contradição por ter havido a certificação do trânsito em julgado apenas nas demandas que tiveram sentença publicada em data anterior e atingida a coisa julgada; alegam que os recorrentes protocolaram o recurso de apelação nestes autos (1000033-41) apenas em 29/08/2022, momento em que a coisa julgada já havia sido consumada nas outras duas demandas. Para que o recurso de apelação interposto nestes autos pudesse ser aproveitado naquelas, seu protocolo deveria ter ocorrido até a data limite de 17/08/2022. Por essa razão, a certificação de trânsito em julgado efetivada nos autos de nº 1000253-05.2020.8.11.0093 e 1000166-83.2019.8.11.0093 é incontroversamente legítima; por fim, requer seja sanado o vício para manter a certificação de trânsito em julgado nos autos de nº 1000253- 05.2020.8.11.0093 e 1000166-83.2019.8.11.0093, tendo em vista que os recorrentes foram legitimamente intimados da sentença em 29/07/2022, sem interposição de recurso válido nestas demandas, que atingiu a coisa julgada em 17/08/2022.

Acerca do alegado, não há omissão, nem contradição.

Isso porque, a certificação de trânsito em julgado, em processos conexos, cuja sentença é una, não tem validade, pois, considera-se o prazo da publicação em todos os processos.

Não há previsão no mundo jurídico acerca da certificação de trânsito em julgado, em processos conexos, cuja sentença proferida fora una, sendo válida a interposição de único recurso. Assim, não há se falar em coisa julgada.

Em casos de demandas conexas julgadas por única sentença, cabe apenas um recurso de apelação, em uma das ações, mas que abrangerá o decididos nas demandas. E, dos autos não se verifica sequer a intempestividade do recurso.

Portanto, não há omissão e contradição no acórdão. Mas a pretensão de revisitar os autos, com os mesmos fundamentos. Até porque os embargados sequer apelaram da sentença, por lhe ser favorável, cuja sentença foi mantida.

Para efeitos de prequestionamento, não se exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de intempestividade dos embargos, e, no mérito, não acolho ambos os recursos apresentados pelas partes, por inexistentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023